Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA. FAIXA DE PRIORIDADE AMARELA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a realizar “procedimento cirúrgico de nefrolitotomia percutânea” para paciente diagnosticada com calculose do rim e do uréter, nefrolitíase complexa à direita, com infecções de repetição.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Tratamento de saúde. Na forma do Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, é necessário que exista relatório médico circunstanciando, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, para que seja caracterizada a urgência/emergência nos processos judiciais. O relatório médico de id 130493582 (processo de origem: 0737711-12.2022.8.07.0016) não é suficientemente preciso quanto ao risco imediato à vida do paciente, nem tampouco informa sobre a urgência do procedimento. Ademais, consta do processo de origem que a paciente foi inserida na Central de Regulação em 10/05/2022, sob risco AMARELO-Urgência (id 130493582, página 3, processo de origem), o que corrobora com a ausência da urgência pleiteada.
4 – Ausência de omissão do Poder Público. Na forma do Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos. Não há no processo documentos que indiquem a urgência no tratamento, de forma contrária ao que afirma a agravante. Conforme retromencionado, a paciente foi inserida na Central de Regulação em 10/05/2022 (id 130493582, página 3, processo de origem), de forma que não houve o decurso de tempo o suficiente para que se caracterizasse a omissão do Poder Público na realização do procedimento pleiteado.
5 – Central de regulação. Prioridades. O Ofício da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (id38118471) informa que a autora classifica-se na posição 486, com 99 apenas na prioridade vermelha, a indicar a situação grave de demora no atendimento (mais de dois anos). Contudo, tal situação não justifica o desrespeito à ordem de prioridades da autora em relação aos demais pacientes, mas a necessidade de ação efetiva do sistema de saúde para atender a todos, em observância aos princípios da isonomia e da impessoalidade. É questão a merecer atenção da Defensoria Pública na defesa de interesses coletivos (art. 134 da CF) ou mesmo do Ministério Público, que deve atuar no presente feito. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
6 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

F